Tribunal: TJMT
Processo: 1009467-03.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009467-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), RUBEM HELFENSTEIN - CPF: 708.004.211-91 (AGRAVANTE), MELITA TERESINHA HELFENSTEIN - CPF: 001.874.581-46 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN - CPF: 038.333.361-02 (AGRAVANTE), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE registrado(a) civilmente como ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO C/C MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - BEM PENHORADO – LEILÃO E ARREMATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO E DE PARTE INTERESSADA – DESCABIMENTO – INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 889, I, DO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE SÓCIO DA EMPRESA – BEM PENHORADO EM NOME DA EMPRESA – INJUSTA AMEAÇA NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não se consideram preenchidos os requisitos para o deferimento de tutela de urgência requerida no primeiro grau, quando se pretende suspender leilão e arrematação, eis que verificada a legalidade, diante da intimação do executado por meio de seu advogado regularmente constituído, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal dos executados. Ademais, da mesma forma, não há obrigatoriedade de intimação de sócio da empresa, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, sobretudo porque o bem penhorado, leiloado e arrematado é de propriedade da empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de efeito suspensivo ativo
,
interposto por
RUBEM HELFENSTEIN
,
MELITA TERESINHA HELFENSTEIN e RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório c/c Medida Liminar nº 1008374-34.2023.8.11.0055,
aviada face de
ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE
,
indeferiu o pleito de antecipação da tutela de urgência.

Em síntese, alega-se que os detêm a posse e são possuidores de um terreno (LOTE URBANO N° 11 (Onze) DA QUADRA N° 08 (Oito), Planta do loteamento denominado JARDIM SAN RAFAEL, situado nesta CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA, Estado de Mato Grosso, onde o mesmo foi penhorado pelo Banco do Brasil e posto a leilão judicial nos autos PJE 0014077- 75.2014.8.11.0055 QUE ESTAR A tramitar na 3ª Vara Cível Comarca de Tangara da Serra/MT); que o bem foi a leilão e arrematado por Ítalo Jorge Silveira Leite, que está pagando as parcelas da arrematação, ou seja, não concluiu a arrematação.

Assevera que a Agravante e seus familiares estão sofrendo constantes ameaças em sua posse, diante do desejo de retomada do imóvel a qualquer custo, utilizando-se emprego da força.

Diz que os executados/Agravantes foram ameaçados por Ítalo Jorge Silveira Leite, por envio de mensagens via celular, com as seguintes frases: (...) eu vou dar até a semana que vem para ele desistir dos recursos (...) na semana que vem eu tô indo aí, vou arrancar o transformador e vou quebrar os canos que estão dentro do meu terreno (...) estou te dando um prazo (...) caso contrário na semana que vem eu estou tirando o transformador de lá e vou passar com a máquina quebrando o que tiver de cano dentro do meu terreno (...) na segunda eu vou tá cumprindo o que eu te falei, vou tá desligando o transformador (...)”.

Argumenta que o artigo 1.210 do Código Civil defere a proteção ao possuidor ameaçado, cujo procedimento é regulado pelo CPC (artigos 567 e 568)

Pede que seja concedida a liminar de mandado proibitório acerca do terreno, sito LOTE URBANO N° 11 (Onze) DA QUADRA N° 08 (Oito), Planta do loteamento denominado JARDIM SAN RAFAEL, situado nesta CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA, Estado de Mato Grosso, impondo-se ao agravado pena pecuniária de R$ 500,00 por dia no caso de efetivação do esbulho ou turbação, urgência se aplica em razão de que a QUALQUER MOMENTO o agravado poderá concretiza as ameaças perpetradas, destaca-se que sem qualquer ordem judicial para tais atos ameaçadores.

Insta salientar que o feito foi primeiramente encaminhado para a Relatoria da eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que determinou a redistribuição para mim, por prevenção ao Agravo de Instrumento n. 1009229-81.2023.8.11.0000.

Saliente-se, ainda, que foram ofertadas contrarrazões, oportunidade em que o Agravado – Ítalo Jorge Silveira Leite – suscitou, preliminarmente, litispendência e ausência de dialeticiade recursal. No mérito, pede o desprovimento do agravo.

Devidamente intimada a parte Agravante acerca das preliminares suscitadas, à luz do artigo 10 do CPC, houve a manifestação constante do ID. Num. 167816194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
.

Não há como acolher tal preliminar, pois as razões recursais são suficientes ao confronto da decisão agravada. Mostra-se perfeitamente compreensíveis os termos do agravo, não havendo qualquer indício de ausência de dialeticidade.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.

Não se configura a litispendência. O próprio Agravado, em sede de contrarrazões, expõe que tramita na Terceira Vara Cível de Tangará da Serra feito executivo, envolvendo as partes. Todavia, este Agravo é tirado de decisão exarada em

Interdito Proibitório c/c Pleito Liminar, a qual negou o pedido de antecipação de tutela, enquanto que na ação executiva discute-se a nulidade da arrematação; não havendo, portanto, relação impeditiva característica de litispendência.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que
,
nos autos da
Ação de Interdito Proibitório c/c Medida Liminar nº 1008374-34.2023.8.11.0055,
aviada por
RUBEM HELFENSTEIN
,
MELITA TERESINHA HELFENSTEIN e RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN
em face de
ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE
,
indeferiu o pleito de antecipação da tutela de urgência.

Destaque-se que este feito foi protocolizado em plantão e depois distribuído à eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – que, em seguida apontou minha prevenção, em face ao objeto do Agravo de Instrumento n. 1009229-81.2023.8.11.0000.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que não merece qualquer reprimenda a decisão combatida.

É que
a decisão recorrida, a qual asseverou a existência da intimação do executado, por meio de seu advogado, acerca do leilão, cumprindo-se o disposto no artigo 889, I, do CPC.

Assim, não há falar – nem em necessidade de intimação pessoal da parte executada, por ela estar representada por advogado, que foi intimado.

Ainda, no mesmo sentido, desnecessária é a intimação pessoal de terceiro/sócio da empresa – Sr. Rafael Rodrigo Helfenstein, tendo em vista que o bem é de propriedade da empresa, sendo suficiente a intimação da empresa executada – com a intimação, repita-se, ocorrendo na pessoa do advogado.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DESIGNAÇÃO DE LEILÃO DE BEM PENHORADO - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - ANTECEDÊNCIA DA ALIENAÇÃO JUDICIAL - ATOS ANTECEDENTES - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. O executado, por meio de seu advogado constituído nos autos, deverá ser cientificado com antecedência da alienação judicial do bem. Verificado que o agravante teve ciência da alienação judicial do bem penhorado com observância da antecedência mínima de cinco dias (artigo 889, I, CPC), bem como considerando que para reconhecimento da nulidade de atos processuais exige-se a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, forçoso concluir pela regularidade dos atos processuais que culminaram na designação do leilão do bem penhorado, motivo pelo qual se rejeita a alegação de nulidade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.189290-4/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMÓVEL PENHORADO - LEILÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PREÇO VIL - AUSÊNCIA. Conforme entendimento do colendo STJ, não cabe o pedido de notificação pessoal do executado quando há norma específica determinando apenas a intimação do devedor, por meio do advogado constituído nos autos ou da Defensoria Pública. Tendo a arrematação observado o disposto no art. 891, parágrafo púnico, CPC, não há falar em preço vil. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.058931-3/002, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da súmula em 19/08/2021)”.

A esse respeito, inclusive, colaciono recente julgado desta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LEILÃO JUDICIAL – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO EDITAL DO LEILÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – PRECLUSÃO – PARTE EXECUTADA COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505). 2. “Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017). 3. Segundo literal disposição do art. 889, I, do CPC, serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: o executado, por meio de seu advogado. (N.U 1005373-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)”.

Julgo importante a transcrição de parte da decisão impugnada, e destaco que não há motivo plausível para desqualifica-la, eis que ausente qualquer prova de injusta ameaça perpetrada pelo Agravado:

“(...) Tendo-se em vista os frágeis argumentos expostos na petição inicial, não vislumbro os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada (arts. 568 c.c. 561e 562 do Código de Processo Civil) diante da fragilidade de provas quanto ao receio do autor de ser molestado na posse atribuídas ao réu.

Observo que ao menos do que se extrai dos autos o desapossamento em desfavor do autor não se deu por ato de força do requerido e sim por efetivo cumprimento de decisão judicial, conforme se constata nos autos da execução nº 0014077-75.2014.8.11.0055 e auto de imissão na posse presente no id. 93876383 daquela execução, não havendo o que se falar em turbação quando a ocupação do imóvel pelo requerido se dá por determinação judicial, não cabendo a este Juizo a análise quanto ao acerto ou desacerto da imissão determinada e cumprida pelo juízo da execução já nominada.

Portanto, a despeito dos argumentos lançados, dos elementos constantes dos autos não ficou demonstrada, ao menos num primeiro momento, atitudes molestadoras da aventada posse dos autores praticadas pelos requeridos e que mereçam a concessão da tutela jurisdicional possessória liminarmente.

Neste sentido:

INTERDITO PROIBITÓRIO - IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA - IMISSÃO DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL - MANDADO JUDICIAL - SENTENÇA DE CARÊNCIA DA AÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO - APELO IMPROVIDO.
Não é admissível o interdito proibitório para obstar o cumprimento de mandado judicial de imissão de posse no imóvel.
(N.U 0031517-12.2001.8.11.0000, BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/08/2002, Publicado no DJE 28/08/2002).
Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO TRANSCRITA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROPRIEDADE DO ADQUIRENTE DEMONSTRADA. DIREITO DO AGRAVADO A SER IMITIDO NA POSSE DO BEM CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A aventada turbação na posse que estaria sofrendo o agravante decorre de medida judicial, do mandado de imissão na posse emitido em favor do agravado por conta de aquisição do imóvel em hasta pública, cuja carta encontra-se registrada.
O interdito proibitório não tem o condão de impedir a imissão de posse decorrente de arrematação por 'hasta' pública, devidamente registrada no Registro Imobiliário. Inteligência do artigo 1.228, do Código Civil
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 2010.034641-9, de Jaraguá do Sul, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 05-04-2011).
Grifo nosso

Ante o exposto,
INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela
de urgência pleiteada, de expedição de mandado proibitório em desfavor do requerido a fim de que se abstenha a turbar ou esbulhar a posse da requerente no imóvel em questão”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023